Tribunal: STJ
Processo: 0006278-95.2020.8.13.0707
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2056117 - MG (2023/0064472-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JORGE REIS DE CARVALHO
ADVOGADO
: ARI DE ARAUJO SIMAO - MG152786
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
ACERCA
DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO QUE SE
IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para a condenação
de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a
apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo
preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de
provas acerca da materialidade do delito.
2. Na hipótese, depreende-se das premissas fáticas fixadas pela Corte
estadual que "a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas foi
baseada principalmente no depoimento prestado pela corré em sede
inquisitorial", não ratificado em juízo, e em testemunhos indiretos na
sessão plenária, "considerando que não há testemunhas do momento em
que o réu teria solicitado, mediante pagamento de valor em dinheiro e de
drogas, que a acusada levasse a vítima para uma emboscada."
3. Nesse contexto, considerando que, em nenhum momento, houve a
apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder do acusado,
seja em poder de eventuais corréus, não há como subsistir a condenação
pela prática do crime de tráfico de drogas, como acertadamente decidiu o
Tribunal estadual.
Documento eletrônico VDA51481666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: e7e3c284-8624-456f-9f24-39340c83abce

4. Não basta, então, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e
subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva – o ânimo a
mover a conduta –, decorrem de avaliação pessoal de agentes do Estado, e
não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.
5. Portanto, uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente
ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a
condenação do acusado no tocante ao referido delito, por ausência de
provas
6. Agravo regimental não provido .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/10/2025 15/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
17 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51481666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: e7e3c284-8624-456f-9f24-39340c83abce

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2056117 - MG (2023/0064472-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: JORGE REIS DE CARVALHO
ADVOGADO
: ARI DE ARAUJO SIMAO - MG152786
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
ACERCA
DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO QUE SE
IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para a
condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é
imprescindível a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao
menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu,
por ausência de provas acerca da materialidade do delito.
2. Na hipótese, depreende-se das premissas fáticas fixadas pela Corte
estadual que "a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
foi baseada principalmente no depoimento prestado pela corré em sede
inquisitorial", não ratificado em juízo, e em testemunhos indiretos na
sessão plenária, "considerando que não há testemunhas do momento em
que o réu teria solicitado, mediante pagamento de valor em dinheiro e
de drogas, que a acusada levasse a vítima para uma emboscada."
3. Nesse contexto, considerando que, em nenhum momento, houve a
apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder do
acusado, seja em poder de eventuais corréus, não há como subsistir a
condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, como
acertadamente decidiu o Tribunal estadual.
Documento eletrônico VDA51179299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:52
Código de Controle do Documento: bc596db1-6f12-4af7-98cd-ca4459efd84d

4. Não basta, então, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e
subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva – o ânimo a
mover a conduta –, decorrem de avaliação pessoal de agentes do Estado,
e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.
5. Portanto, uma vez que houve clara violação da regra probatória
inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a
condenação do acusado no tocante ao referido delito, por ausência de
provas
6. Agravo regimental não provido .
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 1.055-1.059, em que neguei
provimento ao recurso especial.
Nas razões do regimental, o
insiste aa condenação do agravado.
Parquet
Pleiteia a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso à turma
julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Contextualização
O recorrido foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática dos
crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e tráfico de drogas.
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal
estadual, que deu parcial provimento ao apelo para absolver o acusado da prática
do crime de tráfico de drogas diante da ausência de comprovação da materialidade
delitiva. Transcrevo, no que interessa:
Documento eletrônico VDA51179299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:52
Código de Controle do Documento: bc596db1-6f12-4af7-98cd-ca4459efd84d

Quanto ao exposto, o que se verifica dos autos é que a
condenação pela prática do crime de tráfico de drogas foi
baseada principalmente no depoimento prestado pela corré
em sede inquisitorial (f. 1601162), oportunidade em que a
acusada forneceu detalhes da dinâmica delitiva, informando
os envolvidos no homicídio em análise e indicando que sua
atuação foi paga pelo ora apelante na forma de R$500,00 e 5g
de crack. Não obstante, observa-se das provas produzidas no
curso da instrução processual que não foi realizada a oitiva da
acusada Jayne Balbino Silva em juízo, circunstância que, por
si só, já fragiliza o relato apresentado, uma vez que não foi
possibilitado o contraditório acerca das informações colhidas,
sendo que as oitivas realizadas na Sessão do Júri apenas
ratificaram tal relato, de forma indireta, considerando que não
há testemunhas do momento em que o réu teria solicitado,
mediante pagamento de valor em dinheiro e de drogas, que a
acusada levasse a vítima para uma emboscada. Nesse sentido,
cumpre destacar que o processo foi desmembrado em relação
à ré Jayne Balbino Silva (f. 283), de forma que seu relato se
resume às declarações prestadas em sede policial, prova que
não se presta para embasar uma condenação penal, tendo em
vista o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.
Ademais, como já destacado, não houve a apreensão de
qualquer quantidade de droga no caso dos autos, sendo a
acusação relativa à prática do tráfico de drogas decorrente
das provas inquisitoriais acima expostas, inexistindo, assim,
qualquer exame pericial que ateste a natureza da substância
que teria sido entregue à corré. Destaco, por oportuno, que o
delito de tráfico de drogas exige a apreensão de substância
ilícita, bem como a comprovação da conduta em
contraditório judicial, sendo relatos em sede inquisitorial, por
si só, insuficientes para a caracterização do delito previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/06. [...] Destarte, o que se observa é a
manifesta impossibilidade de reconhecimento da prática do
delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343106, uma vez que
ausentes provas acerca da materialidade delitiva, o que
caracteriza, inegavelmente, julgamento manifestamente
contrário às provas dos autos no que tange ao delito de
tráfico de drogas, o que impõe a submissão do réu a novo
julgamento. [...] Assim, diante dos fundamentos apresentados
e da jurisprudência colacionada, entendo que deve ser
acolhida a tese defensiva de julgamento manifestamente
contrário ás provas dos autos, uma vez que a ausente
qualquer documento que comprove a materialidade no que
concerne ao delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas,
cabendo destacar, ainda, a ausência de depoimento em
contraditório judicial da corré, esta que teria indicado o
cometimento do crime contra a vida mediante o pagamento
de dinheiro e drogas. Assim, em observância à competência
constitucionalmente atribuida ao Tribunal do Júri, deve o réu
ser submetido a novo julgamento, conforme expressa
previsão do artigo 593, §3 0 , do Código de Processo Penal.

II. Ausência de comprovação da materialidade delitiva
Documento eletrônico VDA51179299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:52
Código de Controle do Documento: bc596db1-6f12-4af7-98cd-ca4459efd84d

A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para a condenação de
alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é imprescindivel a apreensão de
drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se
impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do
delito.
, depreende-se das premissas fáticas fixadas pela Corte
Na hipótese
estadual que "a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas foi baseada
principalmente no depoimento prestado pela corré em sede inquisitorial", não
ratificado em juízo, e em testemunhos indiretos na sessão plenária, "considerando
que não há testemunhas do momento em que o réu teria solicitado, mediante
pagamento de valor em dinheiro e de drogas, que a acusada levasse a vítima para
uma emboscada."
Nesse contexto, considerando que, em nenhum momento, houve a
apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder do acusado, seja em
poder de eventuais corréus, não há como subsistir a condenação pela prática do
crime de tráfico de drogas, como acertadamente decidiu o Tribunal estadual.
Essa, aliás, também foi a compreensão do Ministério Público Federal,
que, em parecer de lavra do Subprocurador-geral da República Oswaldo José
Barbosa Silva, assim se manifestou:
12. No mérito, entretanto, o recurso deve ser desprovido.
13. Sobre a questão controvertida nos autos é possível trazer
algumas considerações.
14. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime plurinuclear ou de
condutas múltiplas, formal, e consuma-se com a prática de
qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal).
15. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de que o artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 trata de
delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer
dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível
a comprovação da finalidade de comercialização.
16. A definição do que sejam "drogas ilícitas", capazes de
caracterizar os delitos previstos na Lei n.o 11.343/2006, advém da
Documento eletrônico VDA51179299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:52
Código de Controle do Documento: bc596db1-6f12-4af7-98cd-ca4459efd84d

Portaria n.o 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde.
17. A benzoilmetilecgonina, substância popularmente conhecida
como “crack”, integra a "Lista E" da referida portaria, pela
derivação da espécie da Erytroxylum Coca que, em última análise,
a descreve como planta que pode originar substâncias
entorpecentes e/ou psicotrópicas.
18. Dessa forma, não há embargos à possibilidade do Conselho de
Sentença determinar a condenação pelo delito de tráfico ilícito de
entorpecentes quando amealhado nos autos provas suficientes da
traficância.
19. Entretanto, a jurisprudência dessa Corte de Justiça se firmou
no sentido de que havendo ausência de laudo definitivo ou
provisório atestado por perito ou pessoa competente, resta
afastada a imputação do delito de tráfico de entorpecentes, a qual
não pode ser comprovada por outros meios, tais como
interceptação telefônica, provas orais ou audiovisuais.
20. Ao justificar a reforma da decisão do Conselho de Sentença, o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim pontuou:
[...]
21. Dessa forma, com razão a corte de origem, já que uma vez não
apreendida a droga e não emitido laudo pericial, não é possível
atestar a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da
Lei n.o 11.343/2006 por meios indiretos.
22. Tal entendimento preserva inclusive os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal.
[...]
23. Assim, ausente laudo pericial e a apreensão da droga, é
inviável a comprovação por meios indiretos, notadamente a prova
oral.
24. Dessa forma, não demonstrada a ofensa a dispositivo federal
no presente Recurso Especial, é salutar o seu desprovimento.
25. Por todo o exposto, o Ministério Público Federal opina pelo
desprovimento do recurso especial.

Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais
significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação
de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual penal
não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -,
busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto
do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre
a atividade jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51179299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:52
Código de Controle do Documento: bc596db1-6f12-4af7-98cd-ca4459efd84d

Não basta, então, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e
subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva – o ânimo a mover a
conduta –, decorrem de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e
das circunstâncias objetivamente demonstradas.
Portanto, uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente
ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação do
acusado no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da
materialidade.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51179299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:52
Código de Controle do Documento: bc596db1-6f12-4af7-98cd-ca4459efd84d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.056.117 / MG
Número Registro: 2023/0064472-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00062789520208130707
10707200006278001
10707200006278002
10707200006278003
62789520208130707
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JORGE REIS DE CARVALHO
ADVOGADO
: ARI DE ARAUJO SIMAO - MG152786
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JORGE REIS DE CARVALHO
ADVOGADO : ARI DE ARAUJO SIMAO - MG152786
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51447673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:54
Código de Controle do Documento: a6cf70b5-7e5f-4b0e-9428-a081d3d1e1a3

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:54
Código de Controle do Documento: a6cf70b5-7e5f-4b0e-9428-a081d3d1e1a3